Tribunal: TJDFT
Processo: 0709719-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REQUERIMENTO DE RECAMBIAMENTO PARA COMARCA DISTINTA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Comarca de São Paulo para averiguar a possibilidade de transferência da execução da pena. A Defesa requereu a reforma da decisão, sob o fundamento de que o Poder Judiciário possui o poder-dever de adotar medidas que assegurem a efetividade da execução penal, destacando, ainda, que a manutenção de vínculos familiares contribui para o processo de ressocialização do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Juízo da execução diligenciar junto ao sistema prisional de outro estado a existência de vaga para fins de recambiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transferência da execução penal para comarca diversa, ainda que recomendada por razões de proximidade familiar (LEP, art. 103), não configura direito subjetivo absoluto do apenado e deve ser compatibilizada com o interesse público e a conveniência administrativa.
4. A Resolução CNJ no 404/2021 exige que o pedido de transferência seja devidamente instruído com informações essenciais, Entende-se que é ônus da parte requerente demonstrar a existência de vaga no destino, conforme jurisprudência consolidado deste Tribunal.
5. A Defensoria Pública no exercício de suas funções institucionais tem o poder de “requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições”, nos termos do art. 89, inciso X, da Lei Complementar no 80/94.
6. A atuação do Juízo da execução penal está condicionada à apresentação de dados mínimos que viabilizem a análise do pleito, não podendo o Poder Judiciário ser compelido a desempenhar atividades que podem ser realizadas pela parte interessada.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 86, §3o, e 103; LC no 80/94, art. 89, X; Resolução CNJ no 404/2021, arts. 8o, 9o, §1o, e 10, III.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1983683, 0705041-61.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 27.03.2025, DJe 06.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1986573, 0705265-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 03.04.2025, DJe 14.04.2025.